Tribunal: CARF
Processo: 10880.917181/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917181/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.453 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de junho de 2024
Recorrente
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
IRRF. AUSÊNCIA DE INFORME DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO POR MEIO ALTERNATIVO. POSSIBILIDADE.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DEFERIDA.
Comprovadas a liquidez e certeza de parcela do crédito vindicado, deve ser
homologado parcialmente o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, reconhecendo o crédito residual de R$ 35.959,17 DE IRRF relativo ao
ano-calendário de 2011, além do crédito já reconhecido no Despacho Decisório eletrônico e
acórdão recorrido, bem como homologar o PER/DCOMP no 24194.08538.230312.1.3.02-3829
até o limite de crédito total reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917181/2013-23
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917181/2013-23

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/JFA.
Trata o presente processo da Declaração de Compensação Eletrônica – Dcomp
no 27666.87653.310112.1.3.02-7008, transmitida com objetivo de declarar a
compensação de débito de código de receita 9453 com crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2011. Ao mesmo crédito foi vinculada
a Dcomp no 24194.08538.230312.1.3.02-3829.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 050919357, de 03/05/2013 (fl. 7), exarado pela DERAT
São Paulo, segundo o qual restou não homologada a compensação consignada nas
DCOMP, tendo em vista a inexistência do saldo negativo no montante informado. A
inexistência do saldo negativo foi decorrente da insuficiência das estimativas
informadas no PER/DCOMP frente ao IRPJ devido.
Regularmente cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte protocolou
sua manifestação de inconformidade onde vem afirmando que as informações
prestadas no formulário PER/DCOMP, relativas às estimativas, estavam incorretas.
Informa ainda que as informações corretas estavam informadas na DIPJ e junta os
documentos na tentativa de comprovar o crédito.
Ao final requer o acatamento do PER/DCOMP com a consequente
homologação da compensação declarada.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
instância a quo, conforme acórdão no 09-63.985, 18 de julho de 2017, cuja ementa é reproduzida
a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Configurado erro de fato no preenchimento da DCOMP eletrônica deve ser
reconhecido o direito creditório, desde que presentes os requisitos de liquidez e
certeza referentes ao crédito pleiteado.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 152, cujos
fundamentos são descritos resumidamente na sequência.
No que tange ao Banco Bradesco (CNPJ: 60.746.948/0001-12), afirma que as
retenções no ano-calendário de 2011 totalizaram R$ 478.308,01, tal como declarado na DIPJ e
no PER/DCOMP, juntando aos autos os informes de rendimentos que correspondem às referidas
retenções.
No que diz respeito ao Banco Santander S/A, assevera que a retenção de IRRF no
valor de R$ 31.821,88 consta tanto do Informe de Rendimentos quanto da D1RF apresentados no
ano-calendario de 2011 pela referida fonte pagadora, aduzindo que cometeu um equívoco ao
declarar em sua DIPJ tal retenção sob o CNPJ n° 61.411.633/0001-87, ao invés do no
90.400.888/0001-42, registrado no Informe de Rendimentos e na DIRF mencionados.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917181/2013-23

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, a fim
de que seja reconhecido o crédito das retenções de IRPJ sofridas no ano-calendário de 2011.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF) e da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende,
temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que
versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo
descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito
passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e
outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço integralmente.

Mérito
O Recorrente pleiteia crédito de IRRF do ano-calendário de 2011 no valor total de
R$ 35.959,17, relativo aos bancos Bradesco, CNPJ 60.746.948/0001-12, e Santander, CNPJ
61.411.633/0001-87.
Quanto ao tema, assim pronunciou-se a instância a quo (destaques deste relator):

Os trechos destacados do acórdão recorrido mostram que foi parcialmente
reconhecido crédito de IRRF do banco Bradesco, CNPJ 60.746.948/0001-12, no valor de R$
474.170,76 e que não foi reconhecido crédito algum de IRRF do banco Santander, CNPJ
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917181/2013-23

61.411.633/0001-87, e que o não reconhecimento dos créditos deveu-se à ausência ou
confirmação parcial das retenções em DIRF.
Com relação à primeira glosa de crédito questionada (Bradesco), o recorrente
relacionou os valores de retenções de IR relativos ao período–base em questão no quadro
seguinte, juntando os respectivos informes de rendimentos como comprovação:
Agência
Conta
Natureza
Rendimento
Tributável
IRRF
02372 0068099-0
Aplicação de Renda Fixa (CDB)
643.778,70
136.637,72
02372 0068099-0
Aplicação de Renda Fixa (Outros)
1.500.148,16
337.533,04
0895-8 0078203-3
Aplicação de Renda Fixa (CDB)
3.412,86
511,92
0895-8 0087193-1
Aplicação de Renda Fixa (CDB)
12.817,18
1.922,57
0895-8 0087190-7
Aplicação de Renda Fixa (CDB)
11.351,85
1.702,76

TOTAL
478.308,01

Do cotejo das informações do quadro supra com a documentação juntada aos
autos (e-fls. 235\238), constatou-se, tal como afirmou o Recorrente, a comprovação dos créditos
por meio de informe de rendimentos no montante exato declarado na DIPJ, razão pela qual a
glosa efetuada pelo acórdão recorrido mostra-se improcedente.
Já com respeito à segunda glosa de retenção questionada, não foi apresentado
Informe de Rendimentos declarando retenção de IRRF de R$ 31.821,88 do banco Santander no
CNPJ 61.411.633/0001-87. Ao invés, foram colacionados extrato de DIRF do banco Santander
identificado pelo CNPJ no 90.400.888/0001-42 (e-fls. 256) e documento intitulado “Nota de
Liquidação” (e-fls. 254), na qual é descrita operação financeira realizada entre esta entidade e o
Recorrente. Ambos os documentos contém registro de dedução de IRRF em valor e período
coincidentes com os declarados pelo Recorrente em sua DIPJ.
Em consulta aos sistemas de controle da RFB, confirma-se que em 21/09/2016 foi
entregue DIRF Retificadora do ano-calendário de 2011 pelo banco Santander, CNPJ no
90.400.888/0001-42:

Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917181/2013-23

Assim, tudo leva a crer que, tal como afirmado pelo Recorrente, foi informado na
DIPJ o número de CNPJ incorreto do banco Santander, eis que ficou demonstrada a retenção do
IR no valor de R$ R$ 31.821,88 em CNPJ diferente do mesmo banco e a respectiva operação de
que teve origem.
Em razão de todo o exposto, foi reapurado o saldo negativo do ano-calendário de
2011, conforme segue:
DIPJ
ANO-CALENDÁRIO 2011
RECÁLCULO DO IRPJ
ANUAL
IRPJ DEVIDO
47.600.550,81
IRRF (DDE+DRJ)
3.204.008,65
IRRF ADICIONAL RECONHECIDO (CARF)
35.959,17
ESTIMATIVA PAGA
49.641.239,81
ESTIMATIVA COMPENSADA
0,00
SALDO NEGATIVO
( 5.280.656,82)

Registre-se, por oportuno, que, embora o Recorrente comprove satisfatoriamente
o crédito glosado, os documentos comprobatórios correspondentes só foram colacionados aos
autos após o prazo previsto na legislação de regência, o que, em tese, teria como consequência a
perda do direito de apresentá-los em sede recursal por ocorrência do instituto da preclusão.
Nada obstante, a preclusão não vem sendo encarada em caráter absoluto neste
CARF quando são colacionados aos autos elementos de comprovação do crédito, em prestígio
aos Princípios da Verdade Material e do Formalismo Moderado. A propósito, como
corroboração do entendimento, os seguintes julgados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
VERDADE MATERIAL COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Ainda que não sejam provadas nos autos as hipóteses previstas no § 4o do art.
16 do Decreto 70.235/72 que justificariam a juntada tardia de documentos, é
possível admitir referida juntada tardia em vista da necessidade de busca da
verdade material.
Por outro lado, é crucial que seja demonstrada e comprovada a certeza e
liquidez do crédito pleiteado para que o mesmo seja reconhecido pela
autoridade julgadora.
(Acórdão no 180300.7653 a Turma Especial)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. VALOR PAGO A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF.
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Ao restar comprovado nos autos que o débito originalmente confessado em
DCTF era superior ao valor efetivamente devido, a retificação da declaração
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917181/2013-23

deve ser admitida. Em consequência, o valor pago a maior deve ser
reconhecido como direito creditório em favor do contribuinte, passível de
restituição e/ou compensação.
Assunto IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ.
Exercício: 2004
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL APLICÁVEL. CONSTRUÇÃO POR
EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.
Para fins de determinação do percentual aplicável ao lucro presumido das
pessoas jurídicas que se dedicam à atividade de construção por empreitada com
ou sem emprego de materiais, aos fatos geradores anteriores à vigência das
Instruções Normativas SRF no 480/2004 e no 539/2005, aplicam-se as
disposições do ADN COSIT no 6/1997, até então vigentes. Ao restar
comprovado o atendimento cumulativo às três condições estabelecidas por este
último normativo, a saber, tratar-se de contrato de empreitada, de construção e
com o fornecimento de materiais em qualquer quantidade, aplica-se o
percentual de 8% para determinação do lucro presumido. Não se verificando
alguma das referidas condições, o percentual aplicado deve ser de 32%.
(Acórdão 130100.533 em 30/03/2011, 1a Turma da 3a Câmara)

CSLL. ERRO NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. Comprovado o
erro no preenchimento do PER/DCOMP, ainda que após instaurado o Processo
Administrativo Fiscal, deve ser acatada a retificação.
Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 140200.438– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária)
ERRO DE FATO Comprovada a ocorrência de erro de fato no preenchimento
da DIPJ/2001, cabe a sua retificação e, por conseqüência, o reconhecimento do
direito pleiteado.
(Acórdão 10809.42, sessão em 14/09/2007).

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso reconhecendo o crédito
residual de R$ 35.959,17 de IRRF relativo ao ano-calendário de 2011, além do crédito já
reconhecido no Despacho Decisório eletrônico e acórdão recorrido, bem como homologar o
PER/DCOMP no 24194.08538.230312.1.3.02-3829 até o limite de crédito total reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917181/2013-23

Fl. 271
DF CARF MF
Original